Tribunal: TJMT
Processo: 1068321-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068321-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA - CPF: 276.299.858-19 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência da parte reclamante à audiência.

A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

A simples
declaração
de
que o reclamante esteve em
consulta com
psicóloga
é
insuficiente
para
justificar

su
a
ausência

na

audiência
de
conciliação
,
pois
, com base no que ordinariamente acontece,
consultas

como estas
ocorrem

com
agendamento
, ou seja, com data previamente marcada, razão pela qual
cab
eria
à
parte

autora

informar
o juízo
,
com antecedência
,
sobre
a
impossibilidade
de
comparecer

na

sessão

conciliatória
.

2
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1068321-50.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WALTER CLAYTON DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

com o
seguinte

dispositivo
:

"
Destarte
, com
fundamento
no
Enunciado
20 do FONAJE e art. 51,
inciso
I da Lei
n.o
9.099/1995, JULGO EXTINTA a
presente

ação
,
sem

resolução
de
mérito
, ante
a

ausência

injustificada
da
parte

reclamante
à
audiência
. Diante da
ausência

injustificada
da
parte

Promovente
,
condeno
-a
ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

orientação

contida
no
Enunciado
n. 28, do FONAJE,
não

podendo

repetir
o
ajuizamento

desta

ação

sem
que
haja

prévio

pagamento
das
custas

processuais

deste

feito
."
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
p
ela
parte

reclamante
,

s
ustentando
que
o

não

comparecimento
à
audiência
de
conciliação

foi

justificado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

anulada
a
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei no 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Em
síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito

Nesse
sentido
:

(...) 3.
A

audiência

foi

realizada

em
30/11/2021
às
17h40min (id. 155765144),
sem
o
comparecimento
da
parte

autora
,
mesmo

devidamente

intimada
do
ato
.
Contudo

denota
-se o
comparecimento

sem

nenhuma

insurgência
da
parte

promovida
,
eis
que
presentes
a
reclamada
,
por

preposto
,
causídico
do polo
passivo
e o
causídico
do
reclamante
, insta
mencionar
, que
o
link é
idêntico
a
todos
. 4.
Aliado
a
isso
, o
causídico
da
parte

promovente

sequer

juntou

provas
do
alegado

problema
,
sejam

por
prints da
tela
com
dia
e
horário
da
aprazada

audiência
,
ou

vídeo

filmando
a
tentativa
de
acesso

ao
link de modo
insuficiente
. 5. Tal
ônus
de
prova
de
impossibilidade
de
acesso
é da
parte

autora
, que no
ato

deveria

ter

juntado
de
imediato
o print para
remarcação
do
ato
, com a
devida

comprovação
do
dia
e
horário
. No
entanto
,
não

há

qualquer

documentação

comprovando

suas

alegações
. 6. O
reconhecimento
da
contumácia
é
medida
que se
impõe
,
em

razão
da
ausência

injustificada
da
parte

autora

em

audiência
,
assim

como
, a
sua

condenação

ao

pagamento
de
custas

processuais
,
conforme

enunciado
FONAJE 28. (...) (N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023)

(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
que
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e
quem
seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Com base
na

prova

colacionada
no ID 262506811/PJe2, a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 260664706/PJe2),
não

merece
ser
reformada
, pois
a simples declaração de que o reclamante esteve em consulta com psicóloga é insuficiente para justificar a ausência da reclamante na audiência de conciliação.

I
sto porque, com base no que ordinariamente acontece, consultas como estas ocorrem com agendamento, ou seja, com data previamente marcada, razão pela qual caberia à parte autora informar o juízo,
com antecedência
, sobre a impossibilidade de comparecer na sessão conciliatória, o que não o fez
.

A
lém disso,
vale ressaltar que
ainda que o atendimento tenha ocorrido de forma emergencial e sem agendamento, a parte reclamante não acostou
quaisquer
provas
neste sentido.

Apesar
de ser
presumível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer
interesse de
procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
,
não

há

como

considerar
o
documento

apresentado

como

prova da impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação
.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. DESCONSTOS INDEVIDOS. PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CONTUMÁCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nos
termos
do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a

ausência
da
parte

autora

em

qualquer
das
audiências
do
processo
,
ocasiona

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito
,
bem

como

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
conforme

orientação

contida
no
Enunciado
no 28/FONAJE, que
tem

natureza

punitiva
,
não

sendo

abarcada

pelo

benefício
da
justiça

gratuita
. 2- No
caso
de
ausência
da
parte

às

solenidades
dos
Juizados

Especiais
, a
respectiva

justificativa

deve
se
dar

até

a

ocorrência
do
ato
(art. 362, §1o do CPC),
ou

em

prazo

razoável
. 3-
Embora

tenha
a
parte

Recorrente

apresentado

justificativa
(id. 210603673), o “print”,
apresentado
de forma
isolada
,
sem
a
demonstração
de
tentativa

por
outros
meios
,
conforme

orientado

na

intimação
de id. 210599948,
não
é
capaz
de
demonstrar

a

isenção
de
responsabilidade

em

comparecer
a
solenidade

determinada
de forma
antecipada
. (...) (N.U 1071010-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024)

(...)4
.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
no
9.099/95,
bem

como
se
faz

por

necessária
à
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). 5. Para
evitar

a

extinção
do
processo

em

razão
do
não

comparecimento
à
audiência

designada
, a
justificativa

deve
ser
apresentada

até
o
momento
da
abertura
do
referido

ato
, o que
não

ocorreu
,
bem

como

deve

ter

elementos

concretos
que a
parte

estava

realmente

impossibilitada
de
comparecer
,
nos

termos
do
artigo
362, § 1o, do Código de
Processo
Civil. 6.
Portanto
, tendo
em
vista o
agendamento

prévio
e
sem

prova

eficaz
de
impossibilidade
da
presença
, a
manutenção
da
sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida
que se
impõe
. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Portanto
,
não

comporta

acolhimento
o
pedido
de
designação
de nova
audiência
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
arti
go
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 260664715
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025